Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL COM SUBSEQUENTE ALIENAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. POSTERGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFIRMADA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Julgado procedente o pedido de dissolução do condomínio sobre imóvel advindo de herança, bem assim ordenada sua alienação judicial, não enseja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa a determinação de que o imóvel seja avaliado em sede de liquidação de sentença.
2. Apelação não provida.